Tribunal: TJES
Processo: 5000850-60.2023.8.08.0067
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000850-60.2023.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PRINCESA AMAZONIA TOUR LTDA
RECORRIDO: EDILSON CANICALI FRACALOSSI JUNIOR
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PACOTE DE VIAGEM. CANCELAMENTO DE VOO DA VOLTA. TRAJETO FEITO DE BARCO. ATRASO. DANO MORAL MAJORADO. SENTENÇA REFORMADA.. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais em que o autor alega, em síntese, que contratou o requerido, conjuntamente com outras 13 (treze) pessoas, para a prestação de serviços de turismo de pescaria esportiva na Embarcação BARCO-HOTEL PRINCESA AMAZÔNIA II, para um período de seis dias completos de pesca, de 22 a 29 de setembro de 2023, com pacotes individuais no custo de R$ 7.500,00(sete mil e quinhentos reais). Aduziu que o trecho da viagem de ida e de volta de Barcelos-AM até Manaus-AM, seria via voo comercial custeada pelo requerido. Afirmou que houve o cancelamento do voo de volta, em razão da queda de um avião uma semana antes da viagem de retorno. Aduziu que somente foram avisados no dia anterior à volta. O autor alegou que foi prometido que o trajeto da volta seria realizado por uma lancha rápida e exclusiva para os quatorze contratantes. Ademais, aduziu que o requerido prometeu realizar o estorno do valor de R$1.000,00 à cada um deles. Entretanto, afirmou que o que se verificou foi uma série de descumprimentos ao contrato pactuado já que o barco era de transporte coletivo, ou seja, não era lancha rápida. Se não bastasse, afirmou que o barco quebrou durante a viagem, sofrendo queda de energia elétrica pela falha no gerador por aproximadamente 6 horas, deixando o recorrente no absoluto escuro, sofrendo com o calor, sem ar condicionado, internet ou qualquer meio de comunicação, exposto a insetos, durante uma noite inteira pelo trajeto de 300km. Ante os fatos narrados, requereu a condenação do requerido pelos danos materiais e morais sofridos.

Em sede de

sentença foi julgado procedente em parte o pedido autoral, sob o seguinte teor:

"Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Decido. O fato de que o autor contratou uma viagem de avião e voltou de barco restou incontroverso. Tempo de viagem, conforto e segurança, restaram prejudicados, o que é fato notório. Dessa forma, tenho que os fatos narrados traduzem danos morais, os quais devem ser fixados no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), devidamente acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária do arbitramento. Sem condenação em custas e honorários nesta fase processual, nos termos do artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. ”. Li às partes o conteúdo do presente termo, que concordaram com seu inteiro teor. Nada mais havendo, encerro o presente.”

Irresignado, o autor recorrente apresentou recurso inominado, no qual requer o total provimento do recurso para reforma da sentença a fim de que seja majorada a condenação por danos morais em valor não inferior a R$15.000,00.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.

Antes de mais nada, cumpre salientar que a relação jurídica estabelecida entre as partes configura relação de consumo, assumindo o recorrente a posição de consumidor (art. 2º, do CDC) e a recorrida a posição de fornecedora de serviço (art. 3º, do CDC), tendo por objeto o pacote de viagem com transporte aéreo incluso, razão pela qual estão preenchidos os caracteres de uma típica relação de consumo e, por conseguinte, deve a controvérsia ser resolvida com observância das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo a sentença deve ser parcialmente reformada pelos motivos que seguem.

Vale ressaltar que, independentemente do regime de responsabilidade, o fornecedor de serviços deve responder pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos aos serviços que presta, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, havendo ou não culpa pelos danos sofridos.

Trata-se, pois, de hipótese de responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco da atividade, que alcança todos os agentes econômicos que participaram da colocação do serviço no mercado de consumo (ressalvados os profissionais liberais, dos quais se exige a verificação da culpa nos termos do art. 14, § 4º do CDC).

Imperioso destacar, que restou comprovada nos autos a inequívoca falha na prestação do serviço por parte da recorrida, eis que a parte recorrente, além de ter o seu voo de volta cancelado, chegou em Manaus com mais de 12 horas de atraso por ter completado o trajeto por barco, passando por desconfortos que ultrapassam o mero dissabor.

É de se registrar que a alegação de reforma dos aeroportos, além do acidente ocorrido dias antes do voo de volta do recorrente, invocada à guisa de motivo de força maior, consiste na realidade em fortuito interno ao objeto social de todo aquele que explora esse ramo de atividade.

Assim, os fatos narrados pela autora são inerentes ao risco do negócio explorado pela empresa de turismo, devendo a recorrida suportar os ônus advindos e responder perante os consumidores pelos danos ocasionados.

Nesses moldes, entendo que os transtornos suportados pela parte recorrente ultrapassou, sem sombra de dúvidas, os limites do mero aborrecimento cotidiano, ocasionando angústia, desconforto e lesão aos atributos da personalidade (sentimentos de impotência e mágoa diante do injusto), em prejuízo do seu bem-estar, paz e tranquilidade.

Nesses moldes, no tocante a indenização por danos morais, entendo por majorá-la, vez estarmos diante de conduta que lesionou e humilhou o recorrente, situação
que atenderá suficientemente às necessidades do caso, além de estar de acordo com os parâmetros fixados por essa Turma em casos semelhantes.
Entendo que o valor arbitrado deve ser majorado para o patamar de R$ 7.000,00, se apresentando justo e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrido, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do recorrente, sem lhes causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Por tais razões,
CONHEÇO
o recurso apresentado e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para majorar o valor fixado a título de danos morais para o patamar de R$7.000,00. Deixo de condenar o Recorrente em custas e honorários advocatícios, em razão do provimento parcial do recurso.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)